Tribunal: TJSP
Processo: 2197268-91.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Pastorelo Kfouri
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-31
Data de publicação: 2024-08-31

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cirurgias pós-bariátrica. Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Alegação de danos psicológicos e de prejuízos à qualidade de vida da agravante. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Urgência não está atrelada ao anseio da agravante em realizar os

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Plano de saúde. Cirurgias pós-bariátrica. Insurgência contra a decisão que indeferiu a tutela de urgência, por considerar ausentes os requisitos do art. 300 do CPC. Alegação de danos psicológicos e de prejuízos à qualidade de vida da agravante. Ausência dos requisitos para a concessão da liminar. Urgência não está atrelada ao anseio da agravante em realizar os procedimentos. Natureza reparadora ou estética depende de opinião especializada. Recurso desprovido.